Tribunal: TJSP
Processo: 2254491-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória c/c restituição de valores/contrato bancário – Assistência judiciária gratuita – Negativa pela magistrada 'a quo' – Possibilidade de concessão do benefício a quem demonstra através de cópias da carteira de trabalho que se encontra desempregada desde 07/2017 e declara através da competente declaração de necessidade, que não tem condições de arcar com

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória c/c restituição de valores/contrato bancário – Assistência judiciária gratuita – Negativa pela magistrada 'a quo' – Possibilidade de concessão do benefício a quem demonstra através de cópias da carteira de trabalho que se encontra desempregada desde 07/2017 e declara através da competente declaração de necessidade, que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais – Necessidade que não se confunde com miserabilidade - Benefício, ademais, revogável ante impugnação devidamente fundamentada da parte contrária ou recuperação financeira da beneficiária - Gratuidade concedida - Agravo provido.
Valor da causa - Ação de conhecimento que possui nítido conteúdo econômico, envolvendo vantagem patrimonial - Valor da causa que deve equivaler ao valor do interesse que nela está envolvido, aferível no momento de seu ajuizamento - Caso em que razoável atribuir-se à causa o valor que a agravante almeja obter de restituição, R$ 3.291,27, segundo se depreende da inicial da ação – Hipótese de reforma, também, nessa parte - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2254491-41.2020.8.26.0000 Diadema Voto no 32428
Registro: 2020.0001047686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254491-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante
FABIANA KELY DOS SANTOS RUFINO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2254491-41.2020.8.26.0000 Diadema Voto no 32428
VOTO no 32428
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254491-41.2020.8.26.0000
COMARCA: DIADEMA
AGRAVANTE : FABIANA KELY DOS SANTOS RUFINOAMARAL ANTUNES.
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
Agravo de instrumento Ação declaratória c/c restituição
de valores/contrato bancário
Assistência judiciária
gratuita Negativa pela magistrada 'a quo' Possibilidade
de concessão do benefício a quem demonstra através de
cópias da carteira de trabalho que se encontra desempregada
desde 07/2017 e declara através da competente declaração
de necessidade, que não tem condições de arcar com as
custas e despesas processuais
Necessidade que não se
confunde com miserabilidade - Benefício, ademais,
revogável ante impugnação devidamente fundamentada da
parte contrária ou recuperação financeira da beneficiária -
Gratuidade concedida - Agravo provido.
Valor da causa - Ação de conhecimento que possui nítido
conteúdo econômico, envolvendo vantagem patrimonial -
Valor da causa que deve equivaler ao valor do interesse que
nela está envolvido, aferível no momento de seu
ajuizamento - Caso em que razoável atribuir-se à causa o
valor que a agravante almeja obter de restituição, R$
3.291,27, segundo se depreende da inicial da ação

Hipótese de reforma, também, nessa parte - Agravo provido.
1.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado
contra decisão de fls. 55, que em 'ação declaratória c/c
restituição de valores/contrato bancário', indeferiu a
assistência judiciária gratuita e determinou a emenda da
inicial com o correto valor da causa (contrato).
Sustenta a agravante que contraiu financiamento
junto ao Banco requerido, para aquisição de um veículo.
Ocorre que ao fechar o negócio, a financeira, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2254491-41.2020.8.26.0000 Diadema Voto no 32428
aproveitando de forma dolosa, inseriu taxas e tarifas que
oneraram o contrato em R$ 3.291,27 (Três mil, duzentos e
noventa e um reais e vinte e sete centavos). O magistrado
em 1a instância determinou aditamento do valor da causa
para corresponder ao valor do contrato de financiamento.
O valor da causa deve ser dado com base no valor
controvertido, nos termos do artigo 292, II do CPC, que
no caso concreto não é o valor total do contrato, e sim a
pretensão econômica (fls. 03/04).
Afirma que busca unicamente controverter as
tarifas de cadastro no valor de R$ 659,00 (seiscentos e
cinquenta e nove reais), avaliação de bem de R$ 435,00
(quatrocentos e trinta e cinco reais), seguro de R$
2.043,13 (dois mil e quarenta e três reais e treze
centavos) e registro de contrato de R$ 154,14 (cento e
cinquenta e quatro reais e quatorze centavos). Assim, deu-
se a causa o valor de R$ 3.291,27 (três mil e duzentos e
noventa e um reais e vinte e sete centavos), conforme
demonstrado no laudo pericial às fls. 32-43. O valor da
causa retificado cumpre os requisitos do dispositivo
legal supracitado. Sendo assim, o valor da causa deve ser
o valor controvertido (fls. 04).
Alega a recorrente que a decisão agravada
deixou de analisar os requisitos básicos para a concessão
dos benefícios da justiça gratuita, ou seja, a baixa
renda da agravante. Em razão do Decreto Estadual 64.881
de 22 de março de 2020 foi decretada quarentena em todo o
Estado de São Paulo, em resposta à pandemia da COVID-19
(Novo Coronavírus), como medida de preservar a saúde da
população. Por consequência, o consumo de água, gás de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2254491-41.2020.8.26.0000 Diadema Voto no 32428
cozinha, energia elétrica e insumos domésticos aumentou
significativamente, assim como é fato notório o aumento
do preço de alimentos e produtos básicos de higiene. Por
esta razão, a parte autora precisa economizar dinheiro de
sua renda já baixa para eventual emergência de saúde e se
preparar para o período de instabilidade econômica que
seguirá após a pandemia. Observa-se que a autora é isenta
de declarar Imposto de Renda. O juízo 'a quo' fundamentou
a decisão que negou a gratuidade da justiça unicamente no
fato de a agravante ter financiado veículo, o que não
garante por si só, capacidade econômica de arcar com
custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua
família. A autora não possui meios de arcar com as custas
e despesas processuais, sem que comprometa com o seu
sustento (fls. 04/09).
Em
suma,
clama
pela
reforma
da
decisão
agravada, com a concessão da gratuidade, bem como, seja
mantido o valor dado à causa (R$ 3.291,27), por ser este
o valor controvertido (fls. 11).
Recurso formalmente em ordem, processado com a
atribuição do postulado efeito suspensivo, dispensada
resposta da parte contrária, ainda não integrada à lide.
É o relatório do necessário.
2.
Transcreve-se
abaixo
teor
da
decisão
hostilizada:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2254491-41.2020.8.26.0000 Diadema Voto no 32428
Retire-se a tarja de urgência dos autos por
sua impertinência.
A autora tem profissão definida, contratou
advogado particular e adquiriu um veículo que
não pode ser considerado popular - pelo valor de
R$ 60.000,00. Assim, vê-se que não faz jus aos
benefícios da lei 1060/50. Não é crível que,
pagando R$ 1.512,00 mensais de parcela, não possa
arcar com as custas processuais em prejuízo de
seu sustento. Ainda, se quisesse a isenção de
custas, poderia ter ajuizado a demanda perante o
Juizado Especial instalado nesta Comarca - tendo
optado por esta Vara Cível.
Aguarde-se por 48 (quarenta e oito) horas o
recolhimento das custas iniciais. No silêncio,
tornem para extinção.
Adite-se a inicial com o correto valor da
causa (contrato).
Intime-se” (fls. 55).
Alega, em síntese, a agravante que não tem
condições de arcar com o pagamento das custas processuais
sem prejuízo próprio e de sua família, o que
impossibilitaria o acesso à Justiça.
Respeitado o entendimento da magistrada 'a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2254491-41.2020.8.26.0000 Diadema Voto no 32428
quo', o recurso comporta provimento.
Consoante se depreende do art. 99, § 3o, do
CPC/2015, a mera alegação, deduzida por pessoa natural,
de insuficiência de recursos para pagamento das custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
é
presumidamente verdadeira.
Salienta-se, por oportuno, que o novo diploma
processual brasileiro não se divorcia, nesse ponto, da
interpretação dada ao art. 4o, caput, da Lei Federal no
1.060/50, cuja revogação está atrelada ao fim do período
de vacatio legis do referido Código (arts. 1045 e 1.072,
III, do CPC/2015).
No entanto, tal presunção é apenas relativa,
vez que a Constituição da República Federativa do Brasil,
em seu art. 5°, inciso LXXIV, reconhece a necessidade de
comprovação da insuficiência, ao dispor que “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse contexto, forçoso convir que a concessão
do benefício da assistência judiciária é plenamente
possível e garantida constitucionalmente.
No caso, a requerente demonstra por meio da
juntada de sua carteira de trabalho (fls. 30/33), que
momentaneamente está impossibilita de arcar com as custas
processuais, sem prejuízo próprio e de sua família, sendo
verossímeis e fundadas suas razões, diante da fragilidade
financeira vivenciada por grande parte da população

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2254491-41.2020.8.26.0000 Diadema Voto no 32428
diante do desemprego que assola o País.
Desta forma, inexistindo, ao menos por ora,
elementos que comprovem que a mesma reúna condições
financeiras para suportar as despesas do processo, não
havendo provas que afastem a presunção que milita em seu
favor.
Logo, no caso dos autos, infere-se que, ao
dispor das custas processuais, a recorrente poderá ter
comprometido seu sustento, pois, apesar de ter se valido
de patrono particular (o que não inviabiliza a concessão
da gratuidade, conforme tornou expresso o § 4o do art.
99, do CPC/2015), dos demais elementos juntados aos
autos, tem-se que, de fato, não possui condições para
arcar com os custos da demanda.
Nessa trilha, necessário dizer que a negativa
de concessão do benefício almejado, na vertente dos
autos, implicaria em obstrução de acesso ao Judiciário
(art. 5o, XXXV, da CRFB).
Outrossim, tratando-se de presunção relativa,
imperioso rememorar que a parte contrária pode, a
qualquer fase do processo, impugnar a concessão da
benesse.
3. Com relação ao valor dado à causa pela
recorrente (R$ 3.291,27 fls. 12/25), tem-se que, como
regra geral, deve corresponder ao que pede o autor em
juízo, isto é, deve representar o que ele espera obter,
em termos materiais, por meio do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 2254491-41.2020.8.26.0000 Diadema Voto no 32428
No caso em tela, a agravante pretende na
referida ação de conhecimento, a declaração de inexigibilidade das tarifas apontadas (tarifa de
avaliação seguro e registro do contrato), com a devolução
do valor de R$ 3.291,27 (três mil, duzentos e noventa e
um reais e vinte e sete centavos), com a devida
atualização monetária. Segundo afirma a recorrente, a
inserção das taxas e tarifas oneraram o contrato no valor
acima citado (fls. 03).
Assim, a ação proposta possui nítido conteúdo
econômico, envolvendo vantagem patrimonial.
Ora, se a ação tem um fim patrimonial, o valor
da causa deve equivaler ao valor do interesse que nela
está envolvido, aferível no momento de seu ajuizamento.
Razoável atribuir-se à causa, por consequência,
o valor que a agravante almeja obter de restituição, ou
seja, R$ 3.291,27, segundo se depreende da inicial da
ação (fls. 12/25).
Nessas
condições,
a
reforma
da
decisão
hostilizada, é medida de rigor.
Pelo
exposto,
dá-se
provimento
ao
agravo
interposto, com a concessão da gratuidade processual
pleiteada, bem como, mantém-se o valor atribuído à causa
pela agravante (fls. 25).
JACOB VALENTE
Relator